Tribunal: TJPA
Processo: 0812173-61.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0812173-61.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: THIAGO SANTANA DA SILVA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DE PRISÃO PROVISÓRIA EM QUARTEL. PRERROGATIVA INFRACONSTITUCIONAL CONFERIDA AOS OFICIAIS. IMPETRANTE NÃO INTEGRANTE DO OFICIALATO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM OUTRA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM SUA CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL POR PARTE DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNANIME.

1.

A prerrogativa de ser preso provisoriamente em quartel ou prisão especial é conferida apenas aos oficiais, enquanto os militares não integrantes do oficialato e praças de pré, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares ou cela especial.

2.

"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que

o

pedido

de

transferência

do

apenado

para cumprir pena em estabelecimento

penal

próximo

ao seu meio social e familiar não é direito

absoluto

do

réu,

podendo

o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada".
(AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

3.

No caso, o impetrante é praça graduado, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, o que lhe confere o direito de ser recolhido à prisão em estabelecimento militar ou em cela especial, de forma que sua segregação no Presídio Estadual Anastácio das Neves –
“em cela separada da massa carcerária”
–, atende inteiramente ao disposto na legislação que rege a matéria.

4.

Não há que se falar em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) de ordem judicial, nos termos do art. 26 da Lei nº 12.016/2009, se a omissão momentânea do Órgão executor foi justificada de forma idônea –
“limitações funcionais e legais, bem como no atual estado pandêmico da COVD-19”
.

5.

Não configurada a violação de direito líquido e certo do impetrante, denega-se a segurança pretendida, cassando a liminar anteriormente deferida.

6.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a segurança impetrada, cassando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandando de Segurança com pedido de liminar impetrado por
THIAGO SANTANA DA SILVA,
em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que nos autos do processo nº 0803083-88.2020.8.14.0045, determinou a transferência do impetrante ao Presídio Estadual Coronel Anastácio das Neves - CRECAN, no complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, violando seu direito líquido e certo de permanecer recolhido, durante o cumprimento de prisão temporária, em cela junto a quartel da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme alegação defensiva.

Narra a impetração, em síntese, que a autoridade coatora, atendendo representação da autoridade policial, decretou a prisão temporária por trinta (30) dias do ora impetrante, bem como determinou a custódia do Policial Militar no Presídio Estadual Coronel Anastácio das Neves - CRECAN, no complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, violando o disposto no art. 295 do CPP, art. 81 do Estatuto Militar do Pará, bem como entendimento já pacificado do plenário dessa Corte.

Em seguida, manteve-se a ilegalidade acima aduzida, pois a Juíza plantonista, na audiência de custódia realizada em 07/12/2020, após requerimento da defesa no sentido de determinar a prisão temporária do ora impetrante no 7ºBPM/Araguaia em Redenção, manteve a ilegal transferência do Policial Militar para o presídio já mencionado, conforme ata de audiência anexada aos autos.

Dito isso, argumentam o cabimento da presente segurança para combater decisão manifestamente ilegal, tendo em vista a não observância dos dispositivos legais, no que se refere à prerrogativa funcional do impetrante de permanecer recolhido no Quartel da Polícia Militar, nos termos do art. 295 do CPP e do Estatuto Militar do Pará.

Desse modo, requereu, liminarmente, a revogação da decisão impugnada que determinou a transferência do impetrante ao Presídio de Santa Izabel, ou, caso este já tenha sido transferido, pugnou pelo seu retorno ao 7ºBPM/Araguaia em Redenção, para que cumpra a prisão temporária de 30 dias em cela junto ao quartel. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria pelo que deferi a liminar pleiteada para conferir ao impetrante sua transferência para o Quartel 7º BPM/Araguaia, em Redenção-PA, local onde tem sua residência e familiares, conforme julgado deste Órgão Julgador, no acordão nº 321 263, Julgado em 11/12/2017, Publicado em 19/12/2017 de Relatoria da Exma. Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, bem como requisitei, ainda, informações à autoridade coatora (ID. 4161730).

Posteriormente, a defesa de THIAGO SANTANA DA SILVA peticionou pedido de providências, informando que, ultrapassadas 72 horas da intimação da SEAP para dar imediato cumprimento à decisão liminar da d. Desembargadora, ainda assim, a Secretaria permaneceu inerte, sem dar cumprimento à ordem judicial. (ID 4181078).

Em resposta ao expediente acima citado e ao Pedido de Informações, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAD, por meio do Ofício nº 4472/2020-GAB/SEAP/PA, relatou a situação processual do impetrante (ID. 4181411), esclarecendo que o impetrante encontra-se atualmente na Central de Triagem da Marambaia – CTMAB, em Cela especial e juntamente com outros Policiais Militares, em cumprimento ao Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19, seguindo protocolo de entrada no Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Sendo assim, o mesmo encontra-se cumprindo isolamento e quarentena de 14 (catorze) dias, em Cela Especial.

Discorre ainda que, conforme artigo 306, I, §1º do CPP, os presos não devem permanecer segregados em delegacia de polícia ou no batalhão, bem como o quartel do 7º BPM/Araguaia de Redenção não é uma unidade prisional, consequentemente a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará não possui ingerência e condições de Custódia no local indicado, pelo que requereu a reconsideração da liminar.

Em cumprimento à referida requisição, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, por sua vez, prestou suas informações judiciais (ID 4187068), fazendo o relato dos fatos e informou, em síntese, que trata-se de ação cautelar inominada criminal nº 803083- 88.2020.8.14.0045 contendo representação por prisão temporária e busca e apreensão em desfavor do impetrante THIAGO SANTANA DA SILVA, LÁZARO MARINHO DE AGUIAR e MARCELO GOMES BORGES.

Aduz que os representados foram acusados do desaparecimento e possível homicídio da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, fato ocorrido em 20 de outubro de 2020, bem como de que estariam ocultando/destruindo provas.

Assevera que no dia 05/12/2020, esta Magistrada, na qualidade de substituta automática da Vara Criminal de Redenção, indeferindo o pedido de relaxamento de prisão temporária e designando audiência de custódia para o dia 07/12/2020, às 10h00min.

A audiência de custódia foi realizada na data aprazada e no formato de videoconferência pela plataforma TEAMS, ocasião em que foram apreciados e rechaçados quatro pedidos de liberdade provisória dos representados e um pedido de cumprimento de prisão temporária no Quartel da Polícia Militar do 7º BPM/ARAGUAIA em Redenção-PA (eventos ID nº 21830306, 21846352 e 21846352).

Destaca que no evento ID nº 21888381, consta cópia de decisão liminar em mandado de segurança (autos nº 0812173.61.2020.814.0000) determinando a transferência do custodiado THIAGO SANTANA DA SILVA para o QUARTEL do 7ºBPM/ARAGUAIA EM REDENÇÃO-PA.

Por fim, ressalta que atualmente o feito aguarda a juntada do relatório final do cumprimento das medidas de busca e apreensão e decurso do prazo de prisão temporária decretada.

Em seguida, sendo estas as informações, após o pedido de Reconsideração da Liminar, esta relatora, considerando as informações relatadas pela SEAP, e por se tratar de verdadeira questão de saúde pública, determinou a realização de Exame de Covid-19, devendo ser mantido o impetrante no CRECAN em caso de resultado positivo. Noutro passo, caso o resultado do teste fosse negativo, determinou a SEAD o cumprimento da decisão de transferência para o Quartel de ID 4195637.

Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame no dia 18/11/2020, que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

Os autos vieram-me conclusos no dia 18/12/2020, não havendo tempo hábil para pauta de julgamento no ano corrente.

É imprescindível salientar que a defesa, diante descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, amoldando a conduta ao crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, impetrou novo Mandado de Segurança no plantão judiciário da Exma. Desa
.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual concedeu a liminar em 20/12/2020, para que, de plano, a SEAP – Secretaria de Administração Penitenciaria do Estado do Pará, cumprisse a determinação imposta por esta relatora, por ser direito liquido e certo do impetrante, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação, sob pena de restar configurado o crime de desobediência.

Nesta senda, em resposta a Secretaria de Administração Penitenciária no dia 26/12/2020 às 16:00, não havendo previsão legal e orçamentária para custear a transferência do nacional para local fora do município, o qual não configura Unidade Prisional, o referido nacional está sendo entregue na data de hoje (27/12/2020) ao Batalhão Polícia Penitenciária – BPOP localizado em anexo ao Complexo Penitenciário de Marituba/PA
,
sob o Comando do Tenente Coronel QOPM Alfeu Bulhões Leite.

Outrossim, ressalta que no Município de Redenção a SEAP possui uma única Unidade Prisional, que é a Cadeia Pública de Redenção - CPR, e que somente esta Unidade Prisional encontra-se sob a ingerência desta Secretaria de Administração Penitenciária, qualquer pessoa presa fora deste local, tecnicamente não se encontra custodiada pelo Sistema Prisional do Estado do Pará e nem inclusa no INFOPEN.

Os autos retornaram ainda em sede de plantão judiciário da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que nessa esteira de raciocínio, considerando o decidido por esta relatora e pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, bem como as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, SEAP, na pessoa do seu Secretário, Sr. Jarbas Vasconcelos do Carmo, remetam-se os autos, com urgência, a Douta Procuradoria de Justiça, a fim de que, na condição de guardião da ordem jurídica, se manifeste acerca do caso em questão, estando os autos até a presente data no Ministério Público.

Submetido à sessão de julgamento na data de 18 de janeiro de 2021, perante a c. Sessão de Direito Penal, oportunidade em que o eminente Des. Milton Augusto de Brito Nobre pediu vista dos autos, para melhor exame da matéria encartada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Na assentada do dia 18/01/2021, o presente
mandamus
foi colocado em mesa para julgamento, tendo naquela oportunidade, proferido voto no sentido de conceder a segurança, por considerar a existência de direito líquido e certo do impetrante em ficar acautelado no quartel aonde é lotado, uma vez que é Cabo da Polícia Militar.

Ocorre que, naquela assentada, após a leitura de meu voto, o Excelentíssimo Sr. Desembargador Milton Nobre, pediu vista dos autos, por entender imprescindível a compreensão do arcabouço probatório, no qual se assentou a decisão de transferência do impetrante e a possível desobediência por parte do Secretário Estadual de Administração Penitenciária.

Na assentada do dia 1º/02/2021, o eminente Desembargador Milton Nobre levou o feito à mesa para julgamento, proferindo voto vista, no sentido de denegar a segurança
, sendo possível assentar o motivo da referida denegação nos seguintes fundamentos:

“No que tange à legislação suscitada pelo impetrante, destaco, por oportuno, que os dispositivos citados na impetração como parâmetros normativos para a concessão da segurança não se revelam adequados ao caso, uma vez que o parágrafo único do art. 81 do Estatuto Militar do Estado do Pará
[1]
se refere a cumprimento de pena e
a prerrogativa de ser preso provisoriamente em quartel ou prisão especial é conferida apenas aos oficiais das Forças Armadas
, consoante prescreve o art. 295, inciso V, do Código de Processo Penal e art. 242 do Código de Processo Penal Militar,
enquanto que os militares não integrantes do oficialato e praças de pré, como é o caso do impetrante, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares,
nos termos do art. 296 do CPP e parágrafo único do art. 242 do CPPM, in verbis:

..................................................................................................................................

Em verdade, mesmo que desconsiderássemos a distinção feita pela legislação em relação ao tratamento dado aos presos provisórios quando consideradas as patentes, não haveria como se reconhecer um direito subjetivo absoluto de os militares ficarem presos, exclusivamente, em quartéis, tal qual parece entender o autor do Mandado de Segurança.

Contudo, sem dúvida, não estando presos nos quartéis, deverão os militares dos Estados ser recolhidos em estabelecimento militar, o que não é sinônimo exclusivamente de quartel (abrangendo também, v.g., Depósito de Intendência, Depósito de Material, Hospital Militar, etc.) ou ‘prisão especial’, como meio de resguardar-lhes a incolumidade física.

A prisão especial, por sua vez, conforme dispõe o Código de Processo Penal, ‘consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum’ e, ainda, de acordo com o mesmo Código (art. 295, §, 1º, 2º e 3º do CPP), ‘não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento’, sendo certo, por outro lado, que ‘a cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.’.

Como dito anteriormente, o impetrante é praça graduado, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará (ID nº 4.133.998), o que lhe confere o direito de ser recolhido à prisão em estabelecimento militar ou em cela especial, de forma que sua segregação no Presídio Estadual Anastácio das Neves
[2]
– ‘em cela separada da massa carcerária’ –,
atende inteiramente ao disposto na legislação que rege a matéria (...).

..................................................................................................................................

Ademais, no que tange ao fato do 7º Batalhão de Polícia Militar, situado em Redenção, ser o local onde o impetrante “têm sua residência e familiares”, sobreleva destacar que a Lei 7.210/1984, aplicável aos presos provisórios por força de seu art. 2º, parágrafo único
[3]
, dispõe no art. 103 a permanência do segregado em local próximo ao seu meio social e familiar, porém, na linha da jurisprudência pátria,
a aludida prerrogativa não é absoluta (imperatively applicable in all cases),
uma vez que
é mitigada pelo interesse público.

Em outras palavras: deve ser assegurado ao preso, seja provisório ou definitivo, que fique detido próximo ao seu meio social e familiar, no entanto,
é imperioso registrar que essa permanência não redunda em direito subjetivo pleno, assegurado indistintamente a todo e qualquer segregado provisório ou definitivo,
devendo cada situação ser avaliada à luz dos critérios da conveniência e da oportunidade, revelando-se necessário que se considere, não apenas os aspectos emocionais do detento, mas também a capacidade do Estado em lhe proporcionar, quando necessário, atendimento e tratamento médico e
, garantir a segurança, tanto sua, quanto dos agentes públicos e da própria sociedade em geral.

Cumpre, ainda, considerar que ‘segundo jurisprudência pacífica do STJ, a manutenção ou transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família
não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida.’
(AgRg no HC 564.558/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) (grifei).

Dessa forma, forçoso reconhecer que
o impetrante não tem direito líquido e certo de ficar recolhido em quartel somente no 7º BPM na cidade de Redenção
, assunto ao qual voltarei no final, ou seja, na parte dispositiva deste voto”. (Grifos no original)

Não obstante esta Relatora tenha entendido por ocasião da primeira assentada pela concessão da segurança, ao ouvir atentamente a leitura do voto-vista, me convenci de que não havia qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial a ser sanado pela via mandamental, por essa razão aderi integralmente a decisão do voto-vista,
proferido pelo eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, a

fim de evitar desnecessária tautologia,
nos seguintes termos:

VOTO-VISTA

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE (Prolator do Voto-Vista
)
:
Adoto o bem lançado relatório formulado pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, relembrando, apenas, que o impetrante alega haver direito líquido e certo de não ser transferido para o Presídio Estadual Coronel Anastácio das Neves – CRCAN, no complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará,
“visto que o mesmo tem a prerrogativa de ser recolhido em quartel, uma vez que a segregação é temporária, sendo possível o encaminhamento ao presídio, somente após sentença transitada em julgado”.

Alega, ainda, que
“a matéria já ficou pacificada por essa Corte no
ACÓRDÃO de relatoria da Desembargadora VANIA LÚCIA SILVEIRA, que após discussão entre os pares, a Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, concedeu a ordem, determinado o imediato recolhimento dos Militares em Quartel”
. (Grifos no original)

Relembro que o voto da Relatora foi pela concessão da segurança.

No voto, Sua Excelência destaca – além do paradigma apresentado pelo impetrante, também demonstrando entender aplicável no caso em exame – que:
“não se trata apenas e tão somente de se garantir ao impetrante o cumprimento da lei, mas também em face da inconsistente fundamentação apresentada pelo Juízo a quo, ao indeferir o pedido de transferência do mesmo”.

Pedi vista dos autos porque, além de me preocupar com o “precedente”
[4]
que poderia se formar a partir do julgamento, tive a atenção despertada diante da discussão que sucedeu à leitura do voto acerca de, no caso, ter havido desobediência ou não à ordem judicial por parte da Secretaria de Administração Penitenciaria.

Passo, pois, ao deslinde da matéria com a organização do meu voto em grandes itens, para facilitar a compreensão.

1 – DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL

O Mandado de Segurança é ação constitucional dirigida à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX), não podendo, em regra, ser utilizado como sucedâneo recursal.

Reverberando a norma constitucional e disciplinando especificamente a impetração do
mandamus
contra ato judicial, a Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), estabelece, no art. 5º, II, que "
não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão

judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
", sendo reafirmação desse preceito e conforme a disposição constitucional antes mencionada a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal:
"[n]ão cabe mandado de segurança contra ato judicial

passível de recurso ou correição”.

Nesse contexto, a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, pressupondo, por isso, condições (situações) específicas, a saber: a) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; b) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; c) para imprimir, em situações mais ainda excepcionais, efeito suspensivo a recurso desprovido de tal eficácia, exceto os interpostos pelo Ministério Púbico (Súmula nº 604 do STJ
[5]
); e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

Nesse sentido, cito julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO.
1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não cabível recurso ou correição (contrário sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado reconhecida no julgamento do AI 642.705/STF. Não devidamente fundamentada a ausência de teratologia assentada no acórdão recorrido, notadamente tendo em conta os argumentos deduzidos na peça de interposição do recurso e o valor da multa aplicada. 3. Agravo a que se nega provimento.
(RMS 26769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, Acórdão Eletrônico DJe-260 Divulg 14-11-2017 Public 16-11-2017 - grifei)

................................................................................................................

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
1. É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada.
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 03/05/2017, DJe 18/08/2017 - grifei)

Pois bem.

No caso, após o Delegado de Polícia Civil Luciano Freitas Faria e o Diretor do Núcleo de Inteligência – NAI/SUL Lucio Flávio Barbosa de Andrade Filho apresentarem relatório preliminar da “OPERAÇÃO ‘LOST’”
e representarem pela prisão temporária do impetrante
– Thiago Santana da Silva –, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se favoravelmente ao pleito pugnando, ao final do seu parecer,
pela transferência do representado para o Presídio Estadual Anastácio das Neves
, nos seguintes termos:

“
A despeito de a legislação fazer menção a ‘quartéis’, a verdade é que tais estabelecimentos, costumeiramente, não se mostrar adequados à finalidade da segregação cautelar, sobretudo porque os agentes reclusos estarão na sua própria ‘casa’, o que equivaleria a uma verdadeira prisão domiciliar, a qual somente deve ser deferida em último caso e, ainda assim, sob comprovação de seus requisitos específicos.

.................................................................................................................

Não há como se garantir, por exemplo, que o recolhimento do representado nos Batalhões de Polícia, justamente por sua influência perante os demais, possa impedir o acesso a meios de comunicação com o mundo exterior, a exemplo de celulares ou outros meios de comunicação, lacuna esta que permite a prática de atos atentatórios à finalidade da medida e de ações voltadas para o embaraço do andamento da demanda penal e das investigações ainda em curso.

O interesse eminentemente privado de permanecer na localidade de sua residência deve ceder espaço, nesse particular, ao interesse público que permeia a guarda e vigilância dos presos.

Por outro lado, ao falar em ‘prisão especial’, a legislação correlata não indicou que ela deveria ser em local diverso de onde outros presos se acham acautelados. Dentro desse contexto, a prisão especial nada mais é senão o recolhimento do preso em cela distinta da prisão dita comum, que pode ser, inclusive, dentro do mesmo conjunto arquitetônico onde se acham outros presos, desde que haja um espaço reservado para tal.

Nesse sentido, inclusive, trilha a jurisprudência pátria
[6]
.

É bom que se esclareça que o adjetivo ‘distinta’ não implica dizer um local físico guarnecido, por exemplo, com regalias como se um hotel fosse, até porque, se assim acontecesse, não seria prisão, mas sim estadia com características turísticas, justamente o que não se objetiva no presente caso.

Segundo informações extraídas do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, não há na cidade de Redenção ou imediações nenhum estabelecimento prisional com as características necessárias à custódia do representado Thiago Santana.

Com efeito, em se mostrando inexistente a presença desse tipo de abrigo, revela-se justificada a permanência do preso em Comarca diversa da qual tramita o seu processo penal, tal como é a situação do mencionado representado, sem que essa medida implique qualquer violação a direito seu.

Os direitos garantidos na legislação especifica não são inviabilizados com essa postura, a exemplo da entrevista pessoal com seu advogado e da visita de familiares e amigos.

Por mais que caiba ao Juiz, na forma do §3° do artigo 86 da LEP, a definição do local adequado para que o preso provisório permaneça acautelado, há situações em que a sua margem de discricionariedade é diminuída justamente por conta das limitações existentes no Estado e aqui no Pará não é diferente”.
(grifos no original).

Com base na representação da Autoridade Policial e adotando os fundamentos desse parecer do Ministério Público, o magistrado Haroldo Silva da Fonseca decretou a prisão temporária do investigado e determinou sua transferência (ID nº 4.133.999), salientando que:

“(...)

DIANTE DO EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, evidenciados, portanto, o
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
para
DECRETAR
a
PRISÃO TEMPORÁRIA
dos nacionais
THIAGO SATANA DA SILVA, LAZARO MARINHO AGUIAR e MARCELO GOMES BORGES
,
com fulcro no art. art. 1º, I e III da Lei 7.960/89, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual prazo em caso de extrema e comprovada necessidade, por se tratar de crime hediondo (art. 8.072/90, art. 1º), bem como, nos termos do art. 240 e seguintes do CPP,
DEFIRO
a
BUSCA E APREENSÃO
na forma pleiteada
.

Consigne-se no mandado que a utilização de algemas fica autorizada na efetivação da prisão ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais imediatamente responsáveis pelos atos específicos reputem necessário, sendo impossível nesta decisão antever as possíveis reações, devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades policiais, a Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.

Deve a Secretaria alimentar o BNMP junto ao sistema LIBRA, acerca da decretação da prisão temporária.
PRAZO DO MANDADO: 02/12/2040.

O indiciado THIAGO SANTANA DA SILVA, por ser servidor público integrante da Polícia Militar do estado do Pará, DEVERÁ ser transferido para o Centro de Recuperação Especial Coronel Anastácio das Neves (CRECAN), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, conforme requerido pelo Ministério Público
”
.
Grifos no original

Nesse contexto, ao analisarmos a representação, a manifestação do Ministério Público e a decisão do magistrado, não se evidencia qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato, que justifique a utilização do mandado de segurança.

Em verdade, o impetrante não fez qualquer referência de teratologia da decisão, baseando seus argumentos na
“omissão do Magistrado que decretou a prisão temporária em não observar a legislação nem tampouco a decisão dessa Corte”
,

como se estivesse sendo interposto um recurso, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a inadmissibilidade do presente
writ.

Entretanto, como estamos no meio do julgamento do mérito do mandado de segurança – que foi suspenso com o meu pedido de vista –, e a fase preliminar já foi ultrapassada, passo ao exame da existência ou não de direito líquido e certo suscitado pelo impetrante.

2 – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

No ponto, começo destacando que a pretensão deduzida no presente caso confirma a máxima:
“só são iguais os diferentes”
,
uma vez que o julgado citado pelo impetrante como paradigma jurisprudencial
(MS nº 0801367-69.2017.8.14.0000, Ac. nº 321.263, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/12/2017, Publicado em 19/12/2017),
não revela contexto fático sequer semelhante ao dos autos
.

O aresto que, ao ver do impetrante, justifica a concessão da ordem, foi assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, § 6º; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 347, TODOS DO CPB PROCESSO PENAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE RÉUS POLICIAIS MILITARES PARA QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Em análise dos autos, observa-se que a decisão proferida pela autoridade inquina coatora, não encontra respaldo na legislação processual penal pátria, haja vista contrariar, flagrantemente, os dispositivos previstos no art. 295, inc. V, do CPPB, nos arts. 239 e 242, do Código de Processual Penal Militar, além do art. 83, parágrafo único, alínea ‘c’, do Estatuto Militar do Estado do Pará.
2.
No que tange fundamentação apresentada pelo Juízo a quo, para o indeferimento do pedido de transferência dos impetrantes para Quartel Militar,
considerando que a lei é igual para todos
, e por assim ser, deverá ser aplicada igualmente a todos, afigura-se inconsistente não encontrando respaldo na doutrina pátria, já que a prisão especial não objetiva ferir o preceito constitucional de que todos são iguais perante a lei, apenas prevê hipóteses em que a custódia do preso provisório pode ser efetuada em quartéis ou prisão especial, prerrogativa concedida a certas pessoas pelas funções que desempenham, por sua educação ou cultura, por serviços prestados etc., evitando que fiquem em promiscuidade com outros presos durante o processo condenatório”.
(MS nº 0801367-69.2017.8.14.0000, Ac. nº 321.263, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/12/2017, Publicado em 19/12/2017) (grifei).

Das razões de decidir do julgado citado, extrai-se que a Seção de Direito Penal reconheceu o direito líquido e certo dos impetrantes,
tendo por base a teratologia da fundamentação apresentada pelo Juízo que se restringiu a afirmar:
“a lei é igual para todos”
, sem indicar ou referir questão de fato e de direito que justificasse a transferência dos Policias Militares presos para o Centro de Recuperação Anastácio das Neves, o que, notoriamente, não é o caso dos autos.

Digo isso, pois, neste caso ora em julgamento, tanto o ato que decretou a prisão temporária e determinou a transferência do impetrante quanto à decisão que negou a suspensão do
recambiamento
, demonstram,
com base em fundamentação consistente e adequada
, os motivos da segregação cautelar no Presídio Estadual, destinado, com exclusividade, à custódia de servidores públicos, inclusive policiais militares, localizado na região metropolitana de Belém.

Como já tive a oportunidade de tratar, a ordem de prisão temporária e transferência do impetrante para Comarca diversa de onde é lotado, foi justificada e motivada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, em razão de
“
ser servidor público integrante da Polícia Militar do Estado do Pará
”
e, de acordo com a manifestação do Ministério Público de 1º Grau,
não haver
“na cidade de Redenção ou imediações nenhum estabelecimento prisional com as características necessárias à custódia do representado Thiago Santana”
.

A falta de estrutura do 7º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Redenção/PA,
também foi reconhecida pelos advogados do impetrante
, uma vez que, durante audiência de custódia, ao requererem a suspensão da transferência, afirmaram que (ID nº 21847621 – vídeo 33):

“(...)
conversando com o Comandante do Batalhão local que disse a seguinte frase, o que ele tinha fundamentado pro Juiz Haroldo era – ‘olha no momento a gente não pode deixar qualquer pessoa detida aqui no quartel, porque o quartel necessita apenas de grades nas janelas’.
Conversamos hoje com o pessoal da administração e da Associação de Cabos e Soldados daqui do Sul do Pará, eles se comprometeram a colocar essas grades na janela, um fato novo que possibilita a estadia do então Policial Militar aqui na Comarca de Redenção, diante desses fatos a defesa se manifesta e pede que a Senhora revise a decisão do Ilustríssimo colega da Senhora, o Doutor Haroldo, e possibilite que o Thiago Santana da Silva fique aqui no Batalhão da Policia Militar da Comarca de Redenção. Essa é a manifestação da defesa”.
(grifei).

O pedido foi indeferido, após parecer do Ministério Público dado durante a audiência de custódia, pela magistrada Elaine Neves de Oliveira, que, no ID nº 2.1847.621 (vídeo 47) – processo PJe de 1º Grau (0803083-88.2020.8.14.0045), justificou sua decisão oralmente:

“Em relação ao pedido de manutenção da prisão aqui no 7º BPM, verifico que assim como foi mencionado pelo Ministério Público, também foi avaliado pelo Juízo que fez o decreto de prisão e é da forma como eu entendo também, não é possível a manutenção da prisão cautelar aqui no 7º BPM, neste momento processual, no entanto, essa situação no decorrer do processo eventualmente pode ser revista, caso seja revista a prisão em si. Alguma medida cautelar diversa da prisão poderia até ser cumprida aqui, mas a própria prisão não, então estou indeferindo este pedido também”.

A ata da audiência de custódia foi lavrada, no ponto de interesse,
in verbis
:

“2. Quanto ao pedido de manutenção da prisão cautelar em sede do 7º BPM entendo que tal situação foi bem analisada pelo Juízo que decretou a prisão cautelar, razão pela qual a mantenho em sua integridade e em todos os seus termos”.

Como bem ponderou o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
ao se manifestar
, nestes autos como
custos legis
,
pela denegação da segurança (ID nº 4.216.767)
:
“não há que se falar em ilegalidade da decisão que determinou a transferência do Impetrante para outra unidade prisional, uma vez que o Quartel não provê de estrutura física e logística necessária ao recolhimento de presos provisórios em um contexto de Pandemia, fato que resguarda de forma mais efetiva os direitos fundamentais do impetrante, já que está abrigado em cela especial, na companhia de outros policiais militares, de forma completamente apartada dos presos comuns, não configurando violação de direito ou exposição à perigo para o custodiado”.

Dessa forma, e entendendo do mesmo modo, não vislumbro
liquidez e certeza
[7]
a amparar as pretensões do impetrante,
uma vez que

os fatos indicados na inicial não evidenciam ilegalidade ou teratologia nos fundamentos do Juízo
a quo
para determinar a transferência do impetrante
, mesmo porque, como demonstrarei mais adiante, não há direito líquido e certo impeditivo do ato judicial.

Acrescento, ainda, que não seria apropriado, como requerido pelos advogados, que o magistrado aguardasse o cumprimento de promessa da Administração do Batalhão e da Associação dos Cabos e Soldados do Sul do Pará, no sentido de que iriam viabilizar reforma na estrutura do 7º Batalhão de Polícia Militar, para torná-lo adequado à manutenção de alguém segregado no local.

No que tange à legislação suscitada pelo impetrante, destaco, por oportuno, que os dispositivos citados na impetração como parâmetros normativos para a concessão da segurança não se revelam adequados ao caso, uma vez que o parágrafo único do art. 81 do Estatuto Militar do Estado do Pará
[8]
se refere a cumprimento de pena e
a prerrogativa de ser preso provisoriamente em quartel ou prisão especial é conferida apenas aos oficiais das Forças Armadas
, consoante prescreve o art. 295, inciso V, do Código de Processo Penal e art. 242 do Código de Processo Penal Militar,
enquanto que os militares não integrantes do oficialato e praças de pré, como é o caso do impetrante, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares,
nos termos do art. 296 do CPP e parágrafo único do art. 242 do CPPM,
in

verbis
:

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

“Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

(...)

V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

(...)

Art. 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos”.

.................................................................................................................

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

“Prisão especial

Art. 242. Serão recolhidos a quartel ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão, antes de condenação irrecorrível:

(...)

f) os oficiais das Fôrças Armadas, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros, Militares, inclusive os da reserva, remunerada ou não, e os reformados;

(...)

Prisão de praças

Parágrafo único. A prisão de praças especiais e a de graduados atenderá aos respectivos graus de hierarquia”.
(
Destaquei).

Em verdade, mesmo que desconsiderássemos a distinção feita pela legislação em relação ao tratamento dado aos presos provisórios quando consideradas as patentes, não haveria como se reconhecer um direito subjetivo absoluto de os militares ficarem presos, exclusivamente, em quartéis, tal qual parece entender o autor do Mandado de Segurança.

Contudo, sem dúvida, não estando presos nos quartéis, deverão os militares dos Estados ser recolhidos em estabelecimento militar, o que não é sinônimo exclusivamente de quartel (abrangendo também,
v.g.
, Depósito de Intendência, Depósito de Material, Hospital Militar, etc.) ou "prisão especial", como meio de resguardar-lhes a incolumidade física.

A prisão especial, por sua vez, conforme dispõe o Código de Processo Penal,
"consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum"
e, ainda, de acordo com o mesmo Código (art. 295, §, 1º, 2º e 3º do CPP),
"não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento",
sendo certo, por outro lado, que
"a cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana."
.

Como dito anteriormente, o impetrante é praça graduado, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará (ID nº 4.133.998), o que lhe confere o direito de ser recolhido à prisão em estabelecimento militar ou em cela especial, de forma que sua segregação no Presídio Estadual Anastácio das Neves
[9]
–
“em cela separada da massa carcerária”
–,
atende inteiramente ao disposto na legislação que rege a matéria
, uma vez que, de acordo com as informações da Secretaria Estadual de Administração Penitenciaria (ID nº 4.181.411):

“
a cela/sala do

Quartel do 7º BPM/ARAGUAIA NÃO SE ENCONTRA NOS PADRÕES DE SEGURANÇA IDEAIS e ADEQUADA
destaco ainda que
está SEAP desde o recebimento da custódia do mesmo,
O MANTÉM EM CELA SEPARADA DA MASSA CARCERÁRIA, DISTANTE DOS DEMAIS, CONFORME PRECONIZA A LEP CUMPRINDO A PENA IMPOST
A
PELO JUÍZO, BEM COMO O CUSTODIA DE FORMA SEGURA E DIGNA conforme Art.
5º inciso III e Art. 10º inc. X da Lei Complementar Nº

8.937, de 02 de Dezembro de 2019
”.

Ademais, no que tange ao fato do 7º Batalhão de Polícia Militar, situado em Redenção, ser o local onde o impetrante
“têm sua residência e familiares”
, sobreleva

destacar que a Lei 7.210/1984, aplicável aos presos provisórios por força de seu art. 2º, parágrafo único
[10]
, dispõe no art. 103 a permanência do segregado em local próximo ao seu meio social e familiar, porém, na linha da jurisprudência pátria,
a aludida prerrogativa não é absoluta
(
imperatively applicable in all cases
), uma vez que
é mitigada pelo interesse público
.

Em outras palavras: deve ser assegurado ao preso, seja provisório ou definitivo, que fique detido próximo ao seu meio social e familiar, no entanto,
é imperioso registrar que essa permanência não redunda em direito subjetivo pleno, assegurado indistintamente a todo e qualquer segregado provisório ou definitivo
, devendo cada situação ser avaliada à luz dos critérios da conveniência e da oportunidade, revelando-se necessário que se considere, não apenas os aspectos emocionais do detento, mas também a capacidade do Estado em lhe proporcionar, quando necessário, atendimento e tratamento médico e,
garantir a segurança, tanto sua, quanto dos agentes públicos e da própria sociedade em geral
.

Cumpre, ainda, considerar que
"segundo jurisprudência pacífica do STJ, a manutenção ou transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família
não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida
."
(AgRg no HC 564.558/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) (grifei).

Dessa forma, forçoso reconhecer que
o impetrante não tem direito líquido e certo de ficar recolhido em quartel somente no 7º BPM na cidade de Redenção
, assunto ao qual voltarei no final, ou seja, na parte dispositiva deste voto.

Passo, agora, a tratar da segunda questão que me fez pedir vista – a ocorrência ou não de desobediência à ordem judicial por parte da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

3 – DA DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM LIMINAR POR PARTE DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Apesar da
quaestio
ser objeto de outro mandado de segurança
(Processo PJe nº 0812676-82.2020.8.14.0000) – distribuído no plantão do recesso judicial, em que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária é apontada como autoridade coatora por não ter dado cumprimento imediato à determinação da Desembargadora Relatora –,
devo, em razão da discussão ocorrida na sessão do dia 18/01/2021 e por obrigação de ofício, tratar, de forma detida, da matéria e, para tanto, creio ser de curial importância, como meio de melhor analisar a questão, descrever,
de forma minuciosa, o trâmite do presente Mandado de Segurança
.

No dia 08/12/2020, Thiago Santana da Silva impetrou, no plantão judiciário ordinário, Mandado de Segurança, por intermédio dos advogados Adilson Vitorino e Carlos Felipe Alves Guimarães,
apontando como autoridade coatora apenas o Juiz de Direito Haroldo Silva da Fonseca da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, requerendo a revogação da decisão que:
“determinou a transferência do impetrado ao Presídio Estadual Coronel Anastácio das Neves (...), se já transferido retorne para o 7º BPM/Araguaia em Redenção (...) ou determinar à autoridade judicial impetrada que assim proceda”
.

No mesmo dia (08/12/2020), a Desembargadora plantonista, Rosi Maria Gomes de Farias, por entender que a matéria não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas na Resolução nº 16/2016, que rege o Plantão, determinou o envio dos autos à distribuição.

Após regular distribuição, a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato concedeu, às 12h12min do dia 11/12/2020, a liminar requerida.

Como determinação final, Sua Excelência ordenou que a Secretaria da Seção de Direto Penal comunicasse
“à autoridade inquinada coatora, solicitando que encaminhe
no prazo de 10 (dez) dias
as informações necessárias ao julgamento da presente segurança e após encaminhem-se os autos para manifestação ministerial”.

Às 12h41min do dia 11/12/2020, a Secretaria da Seção de Direito Penal certificou
“para os devidos fins, que nesta data, a Decisão de Concessão de Liminar Id. 4161730 foi encaminhada para publicação no Diário de Justiça, conforme determinado no art. 26 da Portaria Conjunta 01/2018, bem como foram solicitadas informações, via e-mails do magistrado e secretaria do juízo inquinado coator, conforme documentos juntados a seguir”.

O advogado Adilson Vitorino, às 12h56min do dia 11/12/2020 – ou seja 44 minutos após a concessão da liminar –, peticionou requerendo à Desembargadora relatora que a decisão liminar fosse encaminhada ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, bem como à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

Às 13h15min do mesmo dia (11/12/2020), Sua Excelência deferiu o pedido determinando que fosse:
“oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, bem como a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, para dar integral cumprimento a r. decisão liminar proferida nos autos, por esta eminente Relatora, com as urgências necessárias”,
o que foi cumprido pela Secretaria às 13h44min, por meio de publicação no Diário de Justiça e expedição de Mandados de Intimação
.

De acordo com a certidão (ID nº 4.169.265), a ordem foi comunicada à SEAP por meio de mandado, cumprido às 09h10min do dia 13/12/2020 (domingo).

Às 16h49min do dia 14/12/2020 (segunda-feira),
a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária manifestou, via e-mail, a impossibilidade momentânea de dar cumprimento à ordem, requerendo,
à Desembargadora Relatora,
a reconsideração da medida
:

“(...)

Cumpre salientar que o mencionado preso, Excelência, encontra-se atualmente na Central de Triagem da Marambaia -- CTMAB, em Cela especial e juntamente com outros Policiais Militares, em cumprimento ao Plano de Contingência ante a pandemia do COV1D-19 (doc. anexo), seguindo o protocolo de entrada no Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Sendo assim o mesmo encontra-se cumprindo o isolamento e quarentena de 14 (quatorze) dias, em Cela Especial, ambiente adequado, ventilado e higienizado, com monitoração diária pelo
corpo técnico de saúde da Unidade

que o avalia e acompanha diariamente, ASSIM COMO TODOS OS DEMAIS POLICIAIS
MILI
TARES QUE SE ENCONTRAM CUSTODIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA.

.................................................................................................................

Ademais esta SEAP também zela pela segurança de seus servidores e agentes, sendo assim inexequível ceder Agente Penitenciário para garantir a segurança, realizar vigilância e manutenção da custodia do nacional THIAGO SANTANA DA SILVA, pelo tempo que perdurar a pena do mesmo, levando em conta que a cela em comento no Quartel NÃO É CELA ADEQUADA COMO A DE UMA UNIDADE PNAL, que deve ser DEVIDAMENTE ESTRUTURADA PARA TUTELAR PRESOS, MUITO MENOS COMPREENDE AS ROTINAS DE SEGURANÇA E PREPARO QUE OS ESTABELECIMENTOS PENAIS DO ESTADO DO PARÁ POSSUEM, SENDO ASSIM EXTREMAMENTE TEMERÁRIA A CUSTÓDIA DO MESMO NO LOCAL DETERMINADO, assim como a permanência de servidor público desta SEAP no referido local, onde não haverá a assistência necessária e adequada que o mesmo receberia e teia acesso em uma Unidade Penal, levando ainda em contra o atual quadro reduzido de Agentes Penitenciários que exercem função nas casas penais, bem como a situação de final de ano, onde o quadro já limitado passa a ficar ainda menor e os riscos de subversão aumentam drasticamente o que requer uma vigilância aproximada.

Além do mais, há de se considerar que para se realizar transferências é necessário o conhecimento e anuência do juiz Corregedor da vara de Execuções Penais da Região Metropolitana, inclusive pedimos Venia que a Ilustre Desembargadora RECONSIDERE VOSSO DECISUM, por todos os fatos expostos e ainda por força dos protocolos do COVID19, Excelência
.

Desta forma Senhora Desembargadora, considerando a especificidades ao fiel cumprimento da determinação e, tendo em vista os fatos e motivos acima esposados, encaminho o presente ofício para Vossa ciência, orientação quanto à entrega da custódia total do nacional supramencionado ao Quartel do 7º BPM/ARAGUAIA ou a RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR, por todos os fatos aqui esposados e demais deliberações que entender cabíveis
”.

No dia 15/12/2020, às 08h09min, os advogados que representam o impetrante protocolaram nova petição, na qual descrevem o tramite dos ofícios e mandados e solicitam, ao final, que a:
“[d]outa julgadora e nobre relatora, conforme alhures, que sejam reiteradas as intimações a todos de direito, determinando que cumpra a r. decisão judicial (medida liminar) da lavra de Vossa Excelência, no prazo máximo de (12) doze horas, sob pena de astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora de atrasado no cumprimento da medida liminar, sem prejuízos de apuração de responsabilidade na esfera administrativa e criminal dos responsáveis pelo descumprimento”.

As informações da autoridade indicada como coatora – Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção – foram prestadas no dia 15/12/2020.

No dia 16/12/2020, a Desembargadora relatora – considerando as ponderações da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária
[11]
–, proferiu despacho determinado que fosse:

“realizado exame de COVID-19 no impetrante THIAGO SANTANA DA SILVA,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
.

Em caso positivo, deverá o citado apenado permanecer no Centro de Recuperação Especial Coronel Anastácio das Neves – CRECAN, onde deve ter o seu tratamento iniciado.

Caso contrário, deve a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP cumprir a decisão de 4161730, sob pena de crime de desobediência”.

De acordo com o ID nº 4.196.927 (certidão de cumprimento da ordem) a nova decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça e teve seu teor comunicado, via e-mail, ao magistrado e secretaria do Juízo inquinado coator.

O mandado endereçado à SEAP foi cumprido às 18h05min do dia 16/12/2020.

Às 12h06min do dia 18/12/2020 – último dia útil do ano judiciário – lembro que, como anotei antes,
o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestando-se na condição de
custos legis
, pronunciou-se pela denegação da ordem
(ID nº 4.216.767).

No dia 20/12/2020 – já durante o recesso judiciário –, os advogados protocolaram 3 petições (Ids nº 4.225.230 [12h05min], 4.225.232 [12h08min] e 4.225.644 [15h15min]), afirmando, de forma idêntica nos pedidos, que:
“PELA SEGUNDA VEZ E REITERADAMENTE O REQUERIDO (SEAP) DESCUMPRE ACINTOSAMENTE A ORDEM JUDICIAL DESSA EGRÉGIA CORTE”,
requerendo
,
ao final, a prisão do Secretário e Diretores da SEAP, o arbitramento de astreintes e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de improbidade administrativa.

No dia 21/12/2020 a defesa do impetrante protocolou novo expediente requerendo que fosse
“DESCONSIDERADO OS DOIS ÚLTIMO
(sic)
PROTOCOLOS, FACE TER SIDO PROTOCOLADO EM TRIPLICIDADE”.

Com o retorno das atividades judiciais, os advogados protocolaram, no dia 11/01/2021, novo expediente comunicando que a SEAP
“promoveu transferência do custodiado ao arrepio da lei e diverso da decisão judicial, consumando assim o crime de desobediência que fora advertido”,
requerendo, ao final, que

a)
-Seja IMEDIATAMENTE determinado o
Comandante Geral e/ou o Comandante/responsável do Batalhão de Polícia Penitenciária – BPOP, localizado no complexo Penitenciário de MARITUBA-PA.,
a promover o cumprimento da decisão liminar da Egrégia Corte, ou seja, LEVAR/CONDUZIR/TRANSFERIR O IMPETRANTE -
THIAGO SANTANA DA SILVA, PARA O QUARTEL DE POLICIA MILITAR DO 7º-BPM/ARAGUAIA EM REDENÇÃO-PA, LOCAL ONDE DEVERÁ FICAR CUSTODIADO, conforme decisão.

b)-Seja determinado apuração do CRIME DE DESOBEDIÊNCIA e ATO ATENTATÓRIO A DIGNADADE À JUSTIÇA dos responsáveis pelo cumprimento da decisão judicial e
não cumpriram;

c)-Seja encaminhado cópia dos autos ao Ministério Público para apuração dos crimes e de improbidade administrativa dos agentes infratores.

Sem prejuízos de apuração de responsabilidade em que essa Egrégia Corte entender cabíveis”.

Esses são, Eminentes pares, os fatos que merecem consideração para definirmos se a Secretaria de Administração Penitenciária incorreu, nos termos do art. 26 da Lei nº 12.016/09
[12]
, em crime de desobediência ou não
[13]
.

No ponto, destaco que
o Secretário de Administração Penitenciária não foi indicado, na inicial do
mandamus,
como autoridade coatora
.

Em verdade, como descrevi, a Secretaria foi comunicada, no dia 13/12/2020 – por mandado –, da decisão que tinha, de acordo com os termos do pedido originário e da ordem, que ser implementada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

No caso, mesmo não figurando como parte no processo,
a Secretaria de Administração Penitenciária justificou – em manifestação encaminhada à Desembargadora Relatora
–, a impossibilidade momentânea de executar a ordem:

“Ao cumprimentá-la cordialmente, considerando Decisão exarada no dia 11/12/2020 nos autos do
Processo nº
0812173.61 2020.8.14.0000 -
Mandado de Segurança,
a qual determina a imediata transferência do interno
THIAGO SANTANA DA SILVA (INFOPEN
332121} do Centro de Recuperação Anastácio Neves em Belém/PA- CRCAN para o
Quartel do
7º
BPM/AR IGUALA
- Redenção/PA, vimos, através deste, trazer a lume
manifestação e requerimento
desta Secretaria de Administração Penitenciária.

Preambularmente, Excelência, fora expedido mandado de Prisão Temporária em desfavor do supra mencionado nacional pela suposta prática da conduta delitiva insculpida no art. 121, § 2, incisos I, II, IV e art. 211, ambos do Código Penal, c/c art. 1º incisos I e II, alínea ‘a’ da Lei 7.960 89 c/c art. I
9
, inciso 1 e art. 2
Q
§ 4
9
da Lei 8.072/90.

Cumpre salientar que o mencionado preso, Excelência, encontra-se atualmente na Central de Triagem da Marambaia -- CTMAB, em Cela especial e juntamente com outros Policiais Militares, em cumprimento ao Plano de Contingência ante a pandemia do COV1D-19 (doc. anexo), seguindo o protocolo de entrada no Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Sendo assim o mesmo encontra-se cumprindo o isolamento e quarentena de 14 (quatorze) dias, em Cela Especial, ambiente adequado, ventilado e higienizado, com monitoração diária pelo
corpo técnico de saúde da Unidade
que o avalia e acompanha diariamente, ASSIM COMO TODOS OS DEMAIS POLICIAIS
MILI
TARES QUE SE ENCONTRAM CUSTODIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA.

Cumpre elucidar, Excelência. que esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, primando pela dignidade da pessoa privada de liberdade e visando garantir as regras de biossegurança e os preceitos da Lei de Execução Penal, formulou Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (doc. anexo) o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de atenção à Saúde do Sistema Penitenciário bem como os Servidores para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo novo Corona

vírus, de modo a combater e suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

No tocante às providencias tomadas por esta Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária frente à pandemia por COVID-19, e como se observa, no caso do paciente em questão, por meio de toda a documentação acostada, o estabelecimento prisional, onde
THIAGO
SANTANA DA SILVA (INFOPEN
332121), também está cumprindo todos os procedimentos da Recomendação n
9
62 do CNJ, determinações ditadas
110
Plano de Contingência ao COVID-19, editado por esta Secretaria, bem como as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS),
cumprindo igualitariamente como todos os
d
e
mais Policiais Militares presos.

Neste sentido, todas as medidas e precauções estão em prática para
assegurar a operacionalidade da custodia diante deste cenário mundial deveras crítico, sendo os profissionais do estabelecimento penal que estão na linha de frente no combate ao COVID- 19 devidamente orientados e capacitados. Ratifica-se que está sendo fornecido equipamentos de proteção individual (EPIs)
para todos os servidores
de todas as casas penais, tais como máscaras, luvas, álcool em gel, sabão líquido, além de toucas e capotes aos profissionais da saúde, sendo todos estes de uso obrigatório dentro dos estabelecimentos penais, bem como a entrega álcool 70° suficiente para suprir as unidades da região metropolitana e do interior.

...............................................................................................................

Neste cerne, Nobre Desembargadora, conforme descrito incialmente, as medidas se estendem também a critério de triagem para identificação de todos os nacionais que dão entrada no Sistema Penitenciário do Estado do Para.

A transferência do preso é feita em caso externo, até mesmo por força dos protocolos da Pandemia, portanto,
se faz necessári
o
que o apenado permaneça cumprindo a quarentena de 14(quatorze) dias,
em ambiente adequado, ventilado e higienizado, com monitoração diária pelo corpo técnico de saúde da cada casa penal, Excelência, inclusive pelo fato de ter sido recentemen
te
transferido do
Quartel do
7º

BPM/ARAGUAIA localizado no Município de Redenção para Central de Triagem da Marambaia e podendo ainda apresentar sintomas do Covid e a missão de transferência, Excelência, envolve não somente o PPL Thiago, mas vários servidores públicos que precisam ser deslocar entre municípios para realizar a transferência e sem que o mesmo tenha permanecido na quarentena devida.

...............................................................................................................

Em análise ao perfil do nacional, tendo em vista que o mesmo enquadra-se como Servidor Militar, o local adequado para o cumprimento de pena do referido nacional é o
CENTRO DE RECUPERAÇÃO ANASTACIO DAS NEVES - CRCAN,
conforme indicado na Decisão exarada pela
Vara Criminal de Redenção, outro local compromete a custódia do preso, assim como a se
gu
rança, saúde e assistências, benefícios e garantias de direito contidos na Lei de Execução Penal.

Há de se ponderar que de acordo com artigo n
e
144 da Constituição Federal as atribuições dos órgãos públicos que atuam como sistema de segurança pública são elencadas e também confirmadas pela legislação infraconstitucional, separando de
forma nítida as funções da polícia judiciária, polícia administrativa e administração penitenciária.

A Lei de Execução Penal N
9
7.210/84
norteia a atividade estatal de custódia de presos, incumbindo
tal
tarefa à Administração Penitenciária. Os locais onde os custodiados devem ser recolhidos são expressamente indicados pelo legislador: os presos provisórios devem ser mantidos em cadeia pública (artigo r °
102
da
LEP),
e os presos condenados em penitenciária (artigo n
º
87 da LEP), colônia (artigo n
º

91
da
LEP)
ou
casa do albergado (artigo n
9

93
da LEP).

Conforme artigo 306, parágrafo 1º
do
CPP,
os presos não devem permanecer segregados em delegacia de polícia ou no Batalhão, inclusive porque a SEAP não possui Unidade no Quartel do 7º BPM/ARAGUALA, tendo em vista que a cela no referido Quartel não configura Estabelecimento Penal, e tampouco possui estrutura física adequada ou efetivo com treinamento específico, conforme discorrido acima, nem mesmo poderá o Sistema Penitenciário garantir saúde, segurança, controle de acesso de ilícitos e materiais não permitidos, atendimento familiar e de advogados, pois o
Quartel do 7
9
BPM/ARAGUAIA de Redenção não e uma Unidade prisional, consequentemente esta Secretaria de Administração Penitenciaria não po
ssuí

ingerência e condições de custodia no local indicado.

Sendo assim, considerando que o Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen-PA) está diretamente ligado à custodia da autoridade no sistema penal, o nacional
THIAGO SANTANA DA
S
LVA(INFOPEN
332121), em cumprimento à Decisão em fomento, ao ser transferido do CRCAN para o
Quartel do
7°
BPM/ARAGUAIA
em Redenção para cumprimento de pena
SAIRÁ DA CUSTÓDIA DESTA SEAP e consequentemente do Sistema Penitenciário do Pará
já que a custodia será feita em local distinto d uma Unidade Prisional,
sendo assim entregue totalmente a custódia do referido interno ao Quartel do 7° BPM/ARAGUAIA, uma vez que
NÃO

EXISTE POSSIBILIDADE DE CUSTODIA COMPARTILHADA.

(...)
”.

Como se evidencia,
em momento algum a Secretaria de Administração Penitenciária ignorou a ordem da Eminente Desembargadora relatora
, uma vez que trouxe ao conhecimento de Sua Excelência e desta e. Corte os motivos pelos quais deixava de, naquela oportunidade, dar cumprimento integral à decisão.

Sendo mais claro e incisivo: a desobediência vista pelo impetrante, não passa de um exercício de retórica, objetivando forçar a transferência do paciente, pois,
como demonstra o teor das informações prestadas, prontamente, pela SEAP
, esta limitou-se a explicar os óbices impeditivos do cumprimento imediato da liminar, pedindo orientação e até mesmo a reconsideração ante as impossibilidades que demonstrou.

4 – DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DURANTE O PLANTÃO DO RECESSO JUDICIAL CONTRA “OMISSÃO” DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

No dia 21/12/2020, durante o recesso do poder judiciário,
o impetrante protocolou novo mandado de segurança
, no qual aponta a Secretaria Estadual de Administração Penitenciaria como autoridade coatora e pede, liminarmente e no mérito
“a determinação do cumprimento da medida liminar deferida nos autos do MS 0812173-61.2020.814.0000, no prazo máximo de 02 horas, bem como requer a determinação da prisão dos responsáveis pelo descumprimento da ordem pela SEAP”.

Distribuído os autos no recesso,
a Desembargadora Plantonista Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos concedeu a liminar pleiteada para que, de plano, a SEAP cumpra a determinação imposta

pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, relatora do MS 0812173-61.2020.814.0000, sob pena de restar configurado o crime de desobediência (Id. nº 4.230.586).

Em seguida, o impetrante peticionou nos autos (ID 4240497), informando que a r. decisão da Desembargadora Plantonista constante do ID. nº 4.230.586 continuava sem o efetivo cumprimento por parte da autoridade impetrada.

Após esse outro pedido da defesa, a nova Desembargadora Plantonista Diracy Nunes Alves, na decisão (ID. nº 4.241.388), determinou a intimação das autoridades responsáveis pelo cumprimento das decisões proferidas pelas Desembargadoras Maria Edwiges de Miranda Lobato e Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, para que prestassem informações à Corte de Justiça, no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas).

Em resposta, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAD, por meio do Ofício nº 5004/2020-GAB/SEAP/PA, relatou a situação processual do impetrante (ID. 4.295.608):

“Em análise ao perfil do nacional, tendo em vista que o mesmo enquadra-se como Servidor Militar, o local adequado para o cumprimento de pena do referido nacional é o
CENTRO DE RECUPERAÇÃO ANASTACIO DAS NEVES – CRCAN
, conforme indicado na Decisão exarada pela
Vara Criminal de Redenção, outro local compromete a custódia do

preso, assim como a segurança, saúde e assistências, benefícios e garantias de direito

contidos na Lei de Execução Penal
.

Como é de Vosso conhecimento, o mencionado preso encontra-se atualmente na Central de Triagem da Marambaia – CTMAB, em Cela especial e juntamente com outros Policiais Militares, em cumprimento ao Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (doc. anexo), seguindo o protocolo de entrada no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Sendo assim o mesmo encontra-se cumprindo o isolamento em Cela Especial, com ambiente adequado, ventilada e higienizada, com monitoração diária pelo
corpo técnico de saúde da

Unidade
que o avalia e acompanha diariamente,
ASSIM COMO todos os demais Policiais Militares que se encontram custodiados pela Secretaria de Administração Penitenciaria.

No tocante às providencias tomadas por esta Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária frente à pandemia por COVID-19, e como se observa, no caso do paciente em questão, o Estabelecimento Prisional, onde THIAGO SANTANA DA SILVA (INFOPEN 332121), também está cumprindo todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, determinações ditadas no Plano de Contingência ao COVID-19, editado por esta Secretaria, bem como as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), cumprindo igualitariamente como todos os demais Policiais Militares presos.

Porém Senhora Desembargadora, informo à Vossa Excelência que, em cumprimento à Decisão exarada por meio de Mandado de Segurança recebido nesta Secretaria de Administração Penitenciária no dia 26/12/2020 às 16:00, o referido nacional THIAGO SANTANA DA SILVA (INFOPEN 332121) será apresentado no Batalhão Polícia Penitenciária – BPOP, sendo assim a custódia do mesmo entregue à Polícia Militar do Estado do Pará.

.............................................................................................................

Ademais, informo ainda Senhora Desembargadora, que por se tratar de transferência para estabelecimento adverso à Unidade Prisional, ou seja, fora do Sistema Prisional, esta Secretaria de Administração Penitenciaria não possui previsão orçamentária para realizar a referida ação, uma vez que somente há previsão legal e orçamentária para efetuar transferências entre Estabelecimentos Penais.

Nesta senda, não havendo previsão legal e orçamentária para custear a transferência do nacional para local fora do município, o qual não configura Unidade Prisional, o referido nacional ESTÁ SENDO ENTREGUE NA DATA DE HOJE (27/12/2020) ao Batalhão Polícia Penitenciária – BPOP localizado em anexo ao Complexo Penitenciário de Marituba/PA, sob o Comando do Tenente Coronel Qopm Alfeu Bulhões Leite.

.............................................................................................................

Importa ainda destacar que esta Secretaria de Administração Penitenciaria em nada se opõe ao cumprimento da Decisão ora exarada por Vossa Excelência, ocorre que há especificidades ao fiel cumprimento da determinação. Neste sentido, ante o exposto, informo que esta Secretaria de Administração Penitenciaria está cumprindo a Decisão nos moldes explanados acima, conforme limites da legislação e competência desta SEAP, ficando portando à disposição de Vossa Excelência no momento que o mesmo for entregue à Polícia Militar para o que for de direito ou demandado por este Desembargo, bem como determinar à Polícia militar, detentora de sua custodia, realizar sua movimentação para Redenção ou qualquer outro Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará.

(...)
”.

Logo após a juntada das informações da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, o impetrante protocolou nova petição (Id nº 4.243.293) informando que a SEAP permanecia descumprindo as decisões judiciais prolatadas, omitindo-se de transportar o custodiado até o Quartel do 7º-BPM/ARAGUAIA em Redenção e o deixando em localidade diversa, utilizando-se de alegações infundadas, em total afronta ao Poder Judiciário, o que, como antes observei, constituía mera retórica e não tipificava o delito de desobediência ou qualquer “afronta” a este Poder, uma vez que a SEAP, em reiterados expedientes vinha informando, motivadamente, as razões e justificativas que impossibilitavam o cumprimento imediato da ordem liminar dada no primeiro MS e, então, reiteradas na nova impetração.

Em seguida, a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, tendo assumido o Plantão e considerando o decidido pelas Exmas. Desembargadoras Maria Edwiges de Miranda Lobato e Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, bem como as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, na pessoa do seu Secretário, Sr. Jarbas Vasconcelos do Carmo, determinou a remessa dos autos, após a devida distribuição, à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação (ID. nº 4.243.238).

Após nova reiteração de pedido, por parte do impetrante, no dia 30/12/2020, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, também em Plantão, proferiu decisão monocrática denegando a liminar pleiteada, mas determinando o imediato cumprimento da decisão judicial dos autos do MS-0812173-61.2020.814.0000, proferida pela Desembargadora Maria Edwiges Lobato em sede de liminar (ID 4.253.677). Em seguida, chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a referida decisão, conforme ID. 4254022.

Manifestando-se –
nos autos deste segundo Mandado de Segurança
, protocolado durante o recesso judicial – na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
opinou pelo conhecimento e denegação do
mandamus
, destacando, em seu parecer, que:

“Ao analisar as informações prestadas pela Secretaria Estadual (ID. 4.243.231),
verificasse que esta esclareceu que, em cumprimento à decisão exarada, em que pese os esforços para manter a segurança do impetrante e de toda a equipe penitenciária, a SEAP realizou a transferência de Thiago Santana da Silva para o Batalhão Polícia Penitenciária – BPOP localizado em anexo ao Complexo Penitenciário de Marituba/PA, sob o Comando do Tenente Coronel Alfeu Bulhões Leite
, saindo, portanto, da custódia do Sistema Penitenciário do Pará, já que será feita em local distinto de uma Unidade Prisional,
sendo, assim, entregue totalmente à custódia da Policia Militar, uma vez que não existe possibilidade de custódia compartilhada
.

Informou, ainda, que por se tratar de determinação de transferência para estabelecimento adverso à unidade prisional, ou seja, fora do sistema prisional,
a Secretaria de Administração Penitenciária não possui previsão orçamentária para realizar a referida ação, uma vez que somente há previsão legal e orçamentária para efetuar transferências entre estabelecimentos penais
, cabendo, portanto, à Polícia Militar efetuar eventuais transferências, sendo a atual responsável pelo custodiado, ora impetrante.

Nesse passo, considerando as informações prestadas pela autoridade impetrada, vê-se que esta cumpriu as determinações judiciais nos moldes autorizados pela legislação, estando impossibilitada de obedecer aos exatos termos da decisão, uma vez que foge de sua alçada a transferência do custodiado, ora impetrante, para estabelecimento diverso de uma unidade prisional, cabendo à Polícia Militar efetuar tal transferência, já que o impetrante se encontra custodiado em um Batalhão da PMPA.

Por fim, ressalta-se que
somente subsiste o crime de desobediência para quem deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente. Portanto, estando devidamente fundamentadas as providências tomadas pela SEAP, no que tange à não transferência do impetrante para o Quartel do 7ºBPM/Araguaia em Redenção-PA, inexiste crime de desobediência in casu.

Portanto, diante das providências e informações prestadas pela autoridade impetrada, e levando em consideração as suas limitações funcionais e legais, bem como o atual estado pandêmico da COVID-19,
imperativa é a denegação da segurança
”.
(grifei).

No caso, comungo do entendimento do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo que, como referido, manifestou-se pela inocorrência do crime de desobediência – uma vez que, ao consideramos as informações prestadas e providências adotadas pela SEAP (“
limitações funcionais e legais, bem como o atual estado pandêmico da COVID-19”
), não se constata qualquer desídia, descaso ou desrespeito no cumprimento de ordem judicial, o que também ocorreu quanto à liminar, concedida, pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, no MS ora em Julgamento.

Com efeito, o Órgão Estatal, após o período de isolamento do impetrante e, com base em suas limitações orçamentárias, entregou a sua custódia para a Polícia Militar do Estado do Pará, mais especificamente para o Batalhão da Polícia Penitenciária – BPOP, localizado em anexo ao Complexo Penitenciário de Marituba/PA, sob o Comando do Tenente Coronel Qopm Alfeu Bulhões Leite, dando à douta Relatora todas a explicações a respeito do que impossibilitava a transferência para o BPM de Redenção, mas recolhendo-o em um quartel da Polícia Militar mais próximo.

Deixando mais claro, averbo que não há que se falar em desobediência por parte da Secretaria de Administração Penitenciária, uma vez que a adoção de protocolos sanitários necessários ao controle da disseminação da covid-19 e a inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento da ordem impossibilitavam a imediata transferência do preso para o quartel do BPM de Redenção (
transferência esta que, como visto, não constitui direito líquido e certo do impetrante
), local diverso das unidades da Secretaria de Estado e foram prontamente informados à digna Relatora, valendo lembrar que a ultrapassagem de tais limites poderia configurar ato de improbidade administrativa (art. 10, XI, da Lei nº 8.429/1992), inclusive por ferir a Lei Complementar nº 101/2000, pois criaria despesa pública sem fonte previamente existente para o custeio.

Registro, ainda, que o crime de desobediência reclama, como elemento objetivo para sua caracterização, a ciência inequívoca do réu quanto à ordem, vale dizer,
é imprescindível a intimação ou notificação pessoal, não a suprindo simples expediente entregue a terceiros ou mesmo ao setor de protocolo.

Nesse sentido, cito, por todos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER OU ENTREGA DE COISA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. O legislador processual brasileiro deu tratamento distinto à execução para entrega de coisa e para obrigação de fazer/não fazer em relação à execução para pagamento de quantia certa, de forma que a sanção para o descumprimento da obrigação de fazer/não fazer e de entregar coisa é a astreinte, enquanto que a sanção para o descumprimento da obrigação de pagar quantia certa é a multa fixa de 10%. 2. Para as obrigações de fazer/não fazer ou entregar coisa, o legislador reservou ao juiz um elevado poder executivo, cabendo-lhe optar pelo meio de execução que reputar mais adequado ao caso concreto, inclusive podendo alterar a modalidade de execução após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Para as obrigações de pagar quantia certa, preservou a tipicidade dos meios de execução. A multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 é efeito legal da sentença condenatória na obrigação de pagar quantia certa, e as astreintes são fruto de fixação particular do juiz, aspecto que obsta a pretensão de dar tratamento uniforme a ambas.
3. A necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer/não fazer ou entregar coisa deriva da gravidade das consequências do descumprimento da ordem judicial, que pode levar até mesmo à responsabilidade pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), em comparação àquelas decorrentes do descumprimento de determinação de pagar quantia certa.
Portanto, o devedor de obrigação de fazer/não fazer ou de entregar coisa, quando tem contra si ordem para cumprimento da decisão judicial, deve ser intimado pessoalmente, em razão das múltiplas e graves consequências de seu eventual desatendimento ao mandamento jurisdicional.

4. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos”.
(EREsp 1371209/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 16/04/2019 - grifei).

Ressalto, por fim, que a
persistência legitima
dos advogados do impetrante que, baseados na estratégia da defesa, protocolaram, após o deferimento da liminar, 12 (doze) petições e um novo mandado de segurança com outros vários protocolos – 05 (cinco) novas petições –, mudando substancialmente o foco inicial do primeiro
mandamus
, contribuiu para a demora do cumprimento da ordem e para criar a falsa percepção de desobediência.

5 – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora e acompanhando o parecer o Ministério Público –,
julgo

improcedente o Mandado de Segurança ante a inexistência de direito líquido certo do impetrante a ser protegido nesta via, denegando a ordem e cassando a liminar anteriormente deferida
. (Não há honorários sucumbenciais - Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

[1]

“Art. 81 - As prerrogativas dos Policiais Militares são constituídas pelas honras, dignidade e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.

Parágrafo único. São prerrogativas dos Policiais Militares: (...)

c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em Organização Policial- Militar da Corporação cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso;”

[2]

“O Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves – CRCAN, estabelecimento prisional destinado a custódia de pessoas presas condenadas ou provisórias, na qualidade de servidores públicos, provenientes da administração pública direta e indireta, federais, estaduais ou municipais”.
Portaria nº 1045/2019-GAB/SUSIPE/PA de 08 de outubro de 2019.

[3]

“Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único.
Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária
”.
Destaquei.

[4]

“De pronto, quero dizer que não estou tratando de precedentes como decisões que já nascem com aptidão de vincular para o futuro e que sejam espécies de ‘normas gerais’ ou ‘razões generalizantes’”.

STRECK, Lenio Luiz. Crítica às teses que defendem o sistema de precedentes – Parte II
.
Senso Comum.

Revista

Eletrônica Consultor Jurídico – CONJUR. Disponível na internet: <https://www.conjur.com.br/2016-set-29/senso-incomum-critica-teses-defendem-sistema-precedentes-parte-ii>. Acesso em 20 de janeiro de 2021.

[5]

“
O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.
(Súmula 604, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 05/03/2018)

[6]

Inexiste ilegalidade na constrição de policiais feita em estabelecimento com celas especiais, distintas daquelas reservadas aos presos Comuns (HC 266.750/DF, Rei. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013. DJe 21/05/2014). No mesmo sentido: O direito do Advogado, ou do qualquer outro preso especial, deve circunscrever-se à garantia de recolhimento em local distinto da prisão comum (art 295, § 1° do CPP). Não havendo estabelecimento específico, poderá o preso ser recolhido à cela distinta da prisão comum (art. 295, § 2° do CPP). observadas as condições mínimas de salubridade e dignidade da pessoa humana. Verificado que o local em que se encontra a paciente atende, aparentemente, aos requisitos legais exigidos, não há que se falar, a princípio, em ocorrência de constrangimento ilegal (HC 28.203/SP. Rei. Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 04/11/2003, DJ 19/12/2:003. p. 524).

[7]

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais/ Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes; com a colaboração de Marina Gaensly e Rodrigo de Oliveira Kaufmann – 37. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Malheiros, 2016, p. 36).
A esse respeito, veja-se também:
Arnoldo Wald
(Do mandado de segurança na prática judiciária. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p, 122/5);
Cassio Scarpinella Bueno
(Mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 12/3);
José da Silva Pacheco
(O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 112/3);
José Henrique Mouta Araújo
(Mandado de segurança. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2019, p. 43/8).

[8]

“Art. 81 - As prerrogativas dos Policiais Militares são constituídas pelas honras, dignidade e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.

Parágrafo único. São prerrogativas dos Policiais Militares: (...)

c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em Organização Policial- Militar da Corporação cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso;”

[9]

“O Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves – CRCAN, estabelecimento prisional destinado a custódia de pessoas presas condenadas ou provisórias, na qualidade de servidores públicos, provenientes da administração pública direta e indireta, federais, estaduais ou municipais”.
Portaria nº 1045/2019-GAB/SUSIPE/PA de 08 de outubro de 2019.

[10]

“Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único.
Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária
”.
Destaquei.

[11]

“Em documento de ID 4191112, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP informou que o impetrante THIAGO SANTANA DA SILVA encontra-se cumprindo isolamento e quarentena de 14 (quatorze) dias em cela espacial, em atendimento ao Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19”.

[12]

“Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do
art. 330 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940
, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da
Lei n
o
1.079, de 10 de abril de 1950
, quando cabíveis”.

[13]

“A decisão – liminar ou definitiva – é expressa no mandado para que o coator cesse a ilegalidade. Esse mandado judicial é transmitido por ofício ao impetrado, sendo que, nos casos de urgência, poderá usar telegrama, radiograma, faz ou documento eletrônico (art. 13 e parágrafo único, com remissão ao art. 4º e seus §§ da Lei 12.016/2009). O mandado vale como ordem legal para o imediato cumprimento do que nele se determina e, ao mesmo tempo, marca o momento a partir do qual o impetrante, beneficiário da segurança, passa a auferir todas as vantagens decorrentes do writ. Se o ato ordenado judicialmente depende de tramitação e formalidades administrativas para sua perfeição,
deverá iniciar-se imediatamente seu processamento regular, sob pena de se considerar desatendida a ordem, salvo nos mandados inexequíveis, como já vimos precedentemente (item 8), caso em que o impetrado deverá oficiar ao juiz, explicando a situação”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais/ Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes; com a colaboração de Marina Gaensly e Rodrigo de Oliveira Kaufmann – 37. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Malheiros, 2016, p. 42 - grifei)

À vista do exposto
, acompanho na integra os
fundamentos do voto-vista, proferido pelo eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre,
e
julgo

improcedente o Mandado de Segurança ante a inexistência de direito líquido certo do impetrante a ser protegido nesta via, denegando a ordem e cassando a liminar anteriormente deferida
.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 05/02/2021